Tribunal: TJMT
Processo: 1015313-09.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1015313-09.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Dr(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DR(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DR(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SULIMAR PICOLI - CPF: 298.774.821-34 (EMBARGANTE), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ITCD. DOAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS. REAVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO EMPRESARIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação em mandado de segurança e manteve s legalidade da reavaliação, pelo Fisco estadual, do valor de imóvel rural integrante do patrimônio de empresa para fins de incidência de ITCD sobre doação de quotas sociais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à valoração dos arts. 9º e 17 da Lei Estadual nº 7.850/2002, arts. 97 e 110 do Código Tributário Nacional, art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal e outras normas contábeis que impediriam a reavaliação do valor patrimonial das quotas sociais pelo Fisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os dispositivos legais apontados como omitidos foram devidamente considerados no acórdão embargado, que fundamentou de forma clara a possibilidade de reavaliação do valor venal dos bens que integram o patrimônio da empresa com base no art. 148 do CTN, diante da evidente discrepância entre o valor declarado e o valor real de mercado do imóvel.

4. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com a solução jurídica adotada e caracteriza tentativa de rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a função jurídico-processual dos embargos de declaração.

5. A utilização da via dos embargos de declaração para fins de prequestionamento pressupõe a existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração são inadmissíveis quando buscam rediscutir o mérito da decisão, sob o pretexto de sanar omissão inexistente, especialmente quando o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da legalidade da reavaliação pelo Fisco do valor patrimonial de quotas sociais para fins de ITCD."

_________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 35, 38, 97, 110, 148; Lei Estadual nº 7.850/02, arts. 9º, 17; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 10/03/2020; AgInt no REsp n. 2.172.471/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 19/02/2025;
AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08/06/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por
SULIMAR PICOLI
em face de acórdão que, à unanimidade,
desproveu o recurso de apelação cível e manteve a sentença denegatória em mandado de segurança impetrado contra ato do Coordenador da Coordenadoria do IPVA, ITCD e Outras Receitas, do Superintendente da Superintendência de Consultoria Tributária e Outras Receitas e do Coordenador da Coordenadoria de Conta Corrente e Apoio à Dívida Ativa, cujo objeto é a anulação/cancelamento do Aviso de Cobrança n. 164764/337/76/2018.

Em suas razões, a parte embargante atribui omissão ao acórdão quanto à valoração dos arts. 9º e 17 da Lei Estadual nº 7.850/2002, arts. 97 e 110 do Código Tributário Nacional e art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal.

Argumenta que “
é inconcebível persistir no equivocado entendimento da legalidade do ACF nº 164764/337/76/2018, o qual incorreu em grave abuso do poder de tributar, de modo que o Fiscal de Tributos agindo em total ilegalidade reavaliou o valor do ativo imobilizado e, assim, majora a base de cálculo do ITCD
”.

Afirma que não houve a devida análise dos argumentos deduzidos, especialmente quanto ao conceito de "valor patrimonial" e à impossibilidade legal de reavaliação de ativos, segundo a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade - CFC n. 1.157 de 13/02/1999, item 127.

Discorre que o valor patrimonial corresponde ao patrimônio líquido registrado no balanço patrimonial da sociedade, como definido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC 00(R2) - Divulgação de Relatório Contábil Financeiro – Correlação às Normas 5 Internacionais de Contabilidade – Conceptual Framework -, e a necessidade de pronunciamento expresso acerca da ilegalidade do fisco estadual ao reavaliar o valor do ativo imobilizado para majorar a base de cálculo do ITCD.

Sustenta que o acórdão, ao utilizar o art. 148 do CTN para justificar a reavaliação dos ativos imobiliários, não apontou quais irregularidades nas informações contábeis apresentadas justificariam a majoração da base de cálculo das quotas.

Nesse contexto, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para suprir as omissões apontadas e, aplicando-lhes efeitos infringentes, reformar o acórdão para conceder a segurança, ordenando a anulação/cancelamento do Aviso de Cobrança Fazendária - ACF nº 1647643/377-6/2018 e a extinção do crédito tributário dele decorrente. Subsidiariamente, pleiteia o expresso pronunciamento, a título de prequestionamento, acerca dos dispositivos legais mencionados, quais sejam: “
artigos 23 da Lei n 9.2495, artigo 142 do Decreto Federal n. 9.580, Lei n. 11.638/07, artigos 93, inciso IX e 150, §2º, I, ambos da Constituição Federal, o artigo 17 da Lei 7.850/02 bem como os artigos 38, 97 e 110 do CTN, artigos 1.065 e 1.188 do Código Civil, artigos 176, inciso I e 183, da Lei n. 6.404/76 e os dispositivos 141, 489, §1º, IV, 490, 926, 927 e o 1.022 do CPC apontados como violados
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, considerando
a publicação do acórdão em 18/06/2025, o feriado
de
Corpus Christi
(19 e 20/6/2025) – Portaria TJMT n. 1428, de 3 de dezembro de 2024 – e a oposição em 26/6/2025
, motivo
por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, logo, inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Como relatado, a parte embargante refere-se à ocorrência de omissão no acórdão que, à unanimidade, desproveu a sua apelação cível e manteve a denegação da ordem contra ato do Coordenador de IPVA, ITCD e Outras Receitas (CIOR), do Coordenador de Conta Corrente e Apoio à Dívida Ativa (CCCD) e do Superintendente de Consultoria Tributária e Outras Receitas. Eis a ementa do julgamento:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ITCD. DOAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS. COBRANÇA COMPLEMENTAR. REAVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação contra sentença que denegou a segurança pleiteada para suspensão do Aviso de Cobrança Fazendária nº 164764/337/76/2018 e cancelamento da cobrança de ITCD complementar, decorrente de reavaliação do valor de imóvel rural que compõe o balanço patrimonial de empresa da qual a impetrante é sócia.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da reavaliação, pelo Fisco estadual, do valor de imóvel rural integrante do patrimônio de pessoa jurídica, para fins de incidência de ITCD sobre a doação de quotas sociais da empresa.

III. Razões de decidir.

3. A base de cálculo do ITCD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, conforme dispõem os arts. 38 do CTN e 9º da Lei Estadual nº 7.850/2002, entendido como o valor corrente de mercado na data da transmissão.

4. No caso de quotas sociais, o Fisco pode afastar o valor patrimonial declarado pelo contribuinte quando verificar discrepância significativa entre o valor contábil e o valor real de mercado dos bens que integram o patrimônio da empresa, conforme autorização do art. 148 do CTN.

5. Não constitui "revisão espontânea" pelo Fisco a reavaliação do patrimônio empresarial quando há evidente subavaliação dos ativos, sendo tal procedimento parte do poder-dever de fiscalização do Estado, sob pena de configurar renúncia de receita não autorizada.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento
: "É legítima a reavaliação pelo Fisco do valor patrimonial de quotas sociais para fins de incidência do ITCD, quando constatada discrepância entre o valor declarado e o valor venal real dos bens que integram o patrimônio da pessoa jurídica."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 35, 38, 148; Lei Estadual nº 7.850/02, arts. 9º, 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.172.471/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/02/2025; TJMT, Apelação nº 1015319-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 29/04/2024.

A irresignação está pautada, em suma,
na ocorrência de omissão do acórdão quanto à valoração de dispositivos legais que, segundo a parte embargante, impediriam a reavaliação pelo Fisco do valor do imóvel rural integrante do patrimônio da empresa para fins de incidência do ITCD sobre a doação de quotas sociais.

Nessa arquitetura, não vinga a pretensão. Isso porque os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir foram devidamente debatidos.

Em relação aos arts. 9º e 17 da Lei n.
7.850/2002, o voto condutor tratou desses dispositivos quando afirmou que "
a base de cálculo do ITCD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”,
transcrevendo em conjunto os arts. 35 e 38 do Código Tributário Nacional e os 9º e 17 da Lei Estadual n. 7.850/2002, além da tese defensiva suscitada pela ora parte embargante: “
A tese defensiva da parte impetrante é no sentido de ser ilegal a revisão do valor do imóvel ‘Fazenda Picoli’ e a incidência do ITCD sobre ele, pois a doação discutida foi realizada em relação às quotas sociais da empresa PICOLI PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, e não do imóvel, o que atrairia o artigo 17 da Lei n. 7.850/02, considerando o valor da sua quota parte em R$ 9.854,43 (nove mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos)
”.

Portanto, o acórdão expressamente considerou os dispostos na Lei Estadual nº 7.850/2002 e no CTN ao tratar do valor patrimonial das quotas, intrinsicamente relacionados à reavaliação pelo Fisco. De igual forma, fundamentadamente, constou que o valor patrimonial apresentado ao fisco não reflete o real valor venal dos bens que compõem o patrimônio da empresa:

“[...] A Secretaria de Estado de Fazenda, por sua vez, procedeu com a reavaliação do patrimônio da empresa com a inclusão do valor médio de mercado do imóvel, o que resultou no acréscimo de R$ 2.533.866,66 (dois milhões quinhentos e trinta e três mil oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) ao balanço patrimonial e, com a retificação da GIA, na cobrança de R$ 70.948,41 (setenta mil novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e um centavos) referente ao ITCD.

Em consulta ao balanço patrimonial da pessoa jurídica (id. 257288676), verifica-se que a sua composição consiste de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de capital social, sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos três sócios, e R$ 44.502,55 (quarenta e quatro mil quinhentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos) a título de lucros acumulados, totalizando o valor de R$ 104.502,55 (cento e quatro mil quinhentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos) já somados o ativo referente ao imóvel ‘Fazenda Picoli.

[...]”

E concluiu: “[...]
considerando a declaração realizada pela própria sócia administradora da empresa (SULIMAR PICOLI), evidente que o valor patrimonial não reflete a real capacidade contributiva da empresa, que conta com imóvel milionário em seu patrimônio
”.

Quanto aos arts. 97 e 110 do CTN, embora não citados expressamente no acórdão, inexiste afronta ao seu teor normativo, uma vez que a base de cálculo do ITCD foi fixada com base na lei (art. 9º da Lei Estadual nº 7.850/2002), e não houve qualquer alteração de definição, conteúdo ou alcance de institutos de direito privado. O que ocorreu foi a aplicação do art. 148 do CTN, que permite ao Fisco, quando considerar os valores declarados pelo contribuinte como notoriamente inferiores aos de mercado, arbitrar o valor com base em elementos disponíveis. Essa aplicação não enseja violação aos arts. 97 e 110 do CTN, mas o cumprimento de outro dispositivo do mesmo código.

O acórdão foi expresso ao afirmar que, “
em verdade, a correta apuração do valor é prerrogativa do fisco nas hipóteses em que as declarações ou esclarecimentos ‘sejam omissos ou não mereçam fé’, nos termos do artigo 148 do CTN, desde que realizadas mediante a instauração de procedimento administrativo que atente à ampla defesa e o contraditório, conforme se verifica nos autos
.”

O art. 97 do CTN, reprodução de preceito constitucional (art. 150, I, CF), traz o princípio da legalidade tributária, segundo o qual somente a lei pode estabelecer, entre outros elementos, a fixação da alíquota e da base de cálculo do tributo. No caso em análise, a base de cálculo do ITCD foi estabelecida pela Lei Estadual nº 7.850/2002, que em seu art. 9º determina ser o valor venal do bem ou direito transmitido ou doado, e no art. 17 estabelece que, no caso de quotas sociais, considera-se valor venal o seu valor patrimonial na data da ocorrência do fato gerador, todos os conceitos incorporados ao voto.

Dessa feita, a atuação do Fisco ao revisar o valor declarado pelo contribuinte decorre da própria observância da lei, mais especificamente o art. 148 do CTN. Pela mesma ideia, o art. 110 do CTN, que veda a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados para definir ou limitar competências tributárias, uma vez que não houve quaisquer alterações, e sim a aplicação de norma tributária.

O art. 156, §2º, do CTN, por sua vez, refere-se ao ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis), de competência municipal, e a controvérsia do caso concreto versa sobre o ITCD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação), com regramento próprio, devidamente citado para justificar a legalidade da conduta impugnada.

No tocante à alegada impossibilidade legal de reavaliação de ativos por força da Lei n. 11.638/07 e da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade - CFC n. 1.157 de 13/02/1999, o aresto aquilatou que “
a questão possui contornos distintos à hipótese de ‘revisão espontânea’

pelo fisco, pois não é viável que se espere a falta de ação fiscalizatória do Estado diante de clara deficiência na declaração para fins tributários, sendo, inclusive, função integrante do seu poder-dever de fiscalização e, no caso de inatividade por parte do fisco, a situação, invariavelmente, resultaria em renúncia de receita não autorizada e sem base legal, o que provocaria repercussões legais para o ente público, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal
".

Ou seja, a conclusão adotada foi de que a conduta do fisco estadual consiste em procedimento fiscal de arbitramento da base de cálculo do ITCD (art. 148, CTN), ante a discrepância entre o valor declarado pelo contribuinte e o valor de mercado do imóvel que compõe o patrimônio da empresa.

O art. 148 do CTN prevê que "
quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial
".

A par disso, impróspera o argumento de que o acórdão, ao utilizar tal dispositivo, não apontou quais irregularidades nas informações contábeis apresentadas justificariam a majoração da base de cálculo das quotas. Como se infere dos vários trechos mencionados acima, o entendimento foi de que havia claramente uma disparidade entre o valor declarado no balanço patrimonial da empresa (R$ 104.502,55 – cento e quatro mil e quinhentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos) e o valor de mercado do imóvel Fazenda Picoli (R$ 7.601.600,00 - sete milhões, seiscentos e um mil e seiscentos reais.), a qual também foi enfatizada na sentença. Essa discrepância flagrante é justamente o que caracteriza uma hipótese tão significativa em que a declaração "não merece fé" para fins de apuração da base de cálculo do ITCD e autoriza a aplicação do art. 148 do CTN, logo, já compreende fundamento suficiente para tanto.

Além disso, o acórdão citou enfrentamento pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n. 2.172.471/RS) que recrudesce o entendimento adotado, no sentido de que "
na hipótese de doação de quotas, para fins de apuração do ITCMD, o fisco poderá afastar o montante declarado pelo contribuinte, apurado com base no valor patrimonial, obtido com a divisão do patrimônio líquido da sociedade pela quantidade de quotas representativas do capital integralizado, quando verificar, como o fez nessa situação, que não foram apurados isoladamente os valores de mercado dos bens que integralizaram esse capital, na forma do art. 148 do CTN
".

O STJ foi claro ao afirmar que "
apurar a exação tendo como base unicamente o valor patrimonial das quotas sociais atribuídas pelos sócios, sem a avaliação de mercado dos bens que integralizaram esse capital, acabaria por mitigar o valor real de mercado da sociedade, esvaziando a previsão do referido art. 148 do CTN. Na espécie, verifica-se que na sentença foi consignado que a Fazenda Pública considerou o patrimônio líquido retificado da empresa, ou seja, reavaliou os bens da sociedade com o valor de mercado, considerando-se os ativos e passivos
".

Citou, ainda, que na Apelação Cível n. 1015319-16.2022.8.11.0041, referente à mesma doação, mas para outro donatário (Sulivan Picoli), este Tribunal de Justiça manteve a denegação da ordem, tal qual no caso em exame, o que reforça a integridade das decisões judiciais.

Sobre os arts. 1.065 e 1.188 do Código Civil e 176, I, e 183 da Lei n. 6.404/76, mencionados pela parte embargante, que tratam da elaboração do balanço patrimonial, de sua fidelidade à situação real da empresa e dos critérios de avaliação de ativos, o entendimento adotado reconheceu que, para fins tributários, o valor patrimonial declarado não reflete o valor real de mercado do imóvel que compõe o patrimônio da empresa, autorizando a aplicação do art. 148 do CTN, de modo que não há omissão sob a ótica da matéria examinada. Já os arts. 23 da Lei n. 9.249/95 e 142 do Decreto Federal n. 9.580, além de não serem mencionados nas razões da apelação, o que atrai inovação recursal, tratam de matéria tributária relativa ao Imposto de Renda.

Denota-se, assim, que a matéria foi devidamente enfrentada, de maneira que não existe a omissão apontada, porquanto todas as alegações constituem mera irresignação com a solução dada desde a origem que, ao fim e ao cabo, reconheceu que a discrepância identificada autoriza a aplicação do art. 148 do CTN.

Trocando em miúdos, trata-se de divergência quanto ao exame da matéria e das provas apreciadas, o que caracteriza
error in judicando
. É inadequada a via dos embargos de declaração para os casos de discordância com o resultado, consoante a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020.

4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (TJ-MT, N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Ainda:

“[...] IV - O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o
decisum
impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando. [...]” (STJ, EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.906.375/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022)

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir todos os argumentos suscitados, mas sim aqueles necessários ao deslinde do feito e suficientes para expor a
ratio decidendi
(STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Da análise das razões dos presentes embargos, conclui-se que – sob a aparente justificativa de omissão – a parte embargante quer, por via transversa, o reexame da matéria.

O art. 93, IX, da Constituição Federal, que trata da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, e os arts. 141, 489, § 1º, IV, 490, 926, 927 e 1.022 do CPC, que tratam da regra da congruência, da fundamentação das decisões judiciais, da uniformização de jurisprudência e dos embargos de declaração, estão observados, pois, no caso concreto, foram enfrentadas adequadamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

O fato de o acórdão não ter acolhido a tese do apelo não
significa que tenha incorrido em omissão, contradição ou obscuridade.
A discordância da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional (STJ, AgInt no AREsp n. 1.910.524/RS, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021).

Nesse contexto, o prequestionamento,
por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não se afigura na hipótese em exame. Assinalam julgados desta Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente administrativa em processo fiscal e extinguiu crédito tributário, com base no art. 156, V, do CTN.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade ao aplicar a prescrição intercorrente administrativa, mesmo sem previsão específica em legislação estadual.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada, inexistindo a alegação de omissão, contradição ou obscuridade, inexistindo os pressupostos para o cabimento dos embargos de declaração.

4. A alegação de ausência de previsão legal para a prescrição intercorrente foi expressamente analisada, sendo adotada interpretação à luz dos princípios constitucionais da duração razoável do processo, eficiência e segurança jurídica.

5. O inconformismo do embargante revela mera pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível na via dos embargos de declaração.

6. A matéria foi devidamente enfrentada, dispensando-se o prequestionamento explícito dos dispositivos legais mencionados.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A pretensão de rediscussão da matéria julgada, sem a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, não enseja acolhimento dos embargos de declaração. 2. A ausência de indicação expressa de dispositivos legais não configura omissão quando a decisão enfrentou integralmente as questões suscitadas."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CTN, arts. 151, III; 156, V; 174.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 645359/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 13/04/2015; TJMT, Ap 149020/2016, Rel. Des. Dirceu dos Santos, DJE 02/02/2017.

(TJ-MT, N.U 1042506-96.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DA ORDEM PARA NOMEAR CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO PARA NÃO EXCEDER O LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL PREVISTO NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E RESTRIÇÃO LEGAL DE NOMEAÇÃO (ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 614/09) – INOVAÇÃO RECURSAL – PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE HIPÓTESES PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. Ao analisar os autos, não se verifica qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, pois o impedimento de nomear candidato para não exceder o limite de gastos com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), bem como restrição legal (art. 24 da Lei Complementar Estadual nº 614/09) que permite a nomeação em casos de morte a aposentadoria são matérias que não foram suscitadas anteriormente pelo Embargante, ou seja, trata-se de inovação recursal, o que é inviável em sede de Embargos de Declaração.

2. A interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento somente é possível quando há omissão, contradição ou obscuridade, ou seja, somente nas estritas hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Ritos, o que definitivamente não é o caso dos autos, pois, como dito anteriormente, as matérias aqui suscitadas configuram inovação recursal.

3. A Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

4. Recurso de Embargos de Declaração Rejeitado.

(TJ-MT, N.U 1010843-97.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante.

Alegada omissão quanto à tese firmada no julgamento do RESP 1639320/SP.

II. Questão em discussão

3. Verificação da existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

4. Possibilidade de uso dos embargos para prequestionamento.

III. Razões de decidir

5. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando para rediscussão do mérito da decisão.

6. O acórdão embargado foi claro ao consignar que que consta expressamente do contrato, de forma clara, que o Recorrente estava contratando o produto, o número de parcelas, os valores que seriam descontados mensalmente, inclusive quanto ao seguro prestamista no valor de R$ 3.296,11 (três mil, duzentos e noventa e seis reais e onze centavos).

7. Os embargos declaratórios não são via adequada para prequestionamento quando inexistente qualquer vício na decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração são inadmissíveis para rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material. O prequestionamento por meio de embargos só é possível quando presente um desses vícios”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CC/2002, art. 205.

(TJ-MT, N.U 1007564-25.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

À guisa de conclusão, sem que ocorra erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida, é impositivo o não acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

Advirto que a sua reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, §§ 2º e 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025